Tribunal: TJMT
Processo: 0017308-31.2017.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017308-31.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON LEAO PEREIRA LOBO - CPF: 056.835.411-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANESSA SILVA DIAS - CPF: 040.910.901-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT,
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO QUE QUALIFICA O
CONJUNTO PROBATÓRIO COMO
CLAUDICANTE – INOCORRÊNCIA –
MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONTEXTO FÁTICO -PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO
– RECONHECIMENTO REALIZADO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES E COERENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0017308-31.2017.8.11.0015 (Código
314549
),
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual
Emerson Leão Pereira Lobo
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento 14 (quatorze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso (Id. 75855451). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de manter intacta a sentença do juízo
a quo.

(Id. 75855453/75855454).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 79846997), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento do crime disposto no art. 157, caput, do CP. Pretende-se a absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do CPP, por insuficiência probatória acerca da prática delitiva. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal. Condenação devida. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0017308-31.2017.8.11.0015 (Código
314549
),
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual
Emerson Leão Pereira Lobo
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento 14 (quatorze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória (Id. 75850494):

“(...) Vistos,

O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições institucionais, denunciou EMERSON LEÃO PEREIRA LOBO, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 157, caput do Código Penal, em virtude dos seguintes fatos narrados na denúncia, in litteris:

(...) Consta do incluso caderno investigativo que no dia 19 de outubro de 2016, aproximadamente às 12h00min, em via pública deste munícipio, na Rua das Aroeiras, EMERSON LEÃO PEREIRA LOBO, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua vontade, mediante grave ameaça, subtraiu, em proveito próprio, um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy, de cor preta, de propriedade da vítima Wanessa Silva Diasa (...)

A denúncia, acompanhada do rol de testemunhas da Acusação e inquérito policial, foi recebida na data de 30/01/2018 (fl. 46).

Devidamente citado (fl. 53), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 55).

Durante a instrução criminal foram inquiridas a vítima Wanessa Silva Dias e a testemunha Marileia Silva dos Santos, tendo as partes desistido da testemunha não inquirida, o que foi homologado pelo juízo, bem como decretada a revelia do acusado, nos termos do art. 367 do CPP.

Em sede de alegações finais, apresentadas por meio de memoriais (fls. 85/86), o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por entender comprovada a materialidade e autoria delitiva.

A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais, por meio de memoriais (fls. 87/92), postulando pela absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso V ou VII do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O processo encontra-se em ordem, sem nenhuma ocorrência de nulidade, estando apto para prolação de sentença.

Do crime

A descrição do crime imputado ao réu é a seguinte:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...)

O elemento objetivo do tipo é a conduta de subtrair, tirar, arrebatar a coisa alheia móvel, empregando-se violência, grave ameaça ou qualquer outro meio para impedir a vítima de resistir.

O elemento subjetivo, por sua vez, é o dolo, a vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia, com o emprego de violência ou grave ameaça.

Da materialidade

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência nº 2016.336122 (fls. 08/09), termo de reconhecimento de pessoa (fls. 11/12), termo de compromisso e avaliação (fl. 35), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

Da autoria

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. Vejamos:

Quando de suas declarações em juízo, a vítima Wanessa Silva Dias relatou que, no dia do fato, estava retornando para o seu trabalho, na companhia de uma colega, oportunidade em que foram abordadas por um sujeito que lhe ordenou passar o seu celular, sendo que, ao negar-se entregar o bem, ele ameaçou “meter bala” [SIC], colocando a mão dentro do short insinuando estar armado. Afirmou que, então, entregou o seu celular e o indivíduo foragiu. Declarou que, após entrar em contato com a polícia e informar as características do criminoso, um policial foi até seu trabalho e mostrou fotografias do acusado, tendo a declarante o reconhecido como autor do delito. Disse que, então, foi até a delegacia para proceder ao reconhecimento pessoal do réu. Esclareceu que seu celular não foi recuperado. Informou que o assaltante estava em uma bicicleta quando realizou a abordagem da declarante. Asseverou não se recordar mais do rosto do autor do fato, mas que, à época, procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado como autor do delito na delegacia.

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha Marileia Silva dos Santos contou que, no dia do fato, estava na companhia da vítima, sendo que, na oportunidade em que retornavam para o trabalho, foram abordadas por um sujeito que ordenou que lhe fosse entregue o celular da vítima. Disse que, quando houve recusa em entregar o aparelho, o assaltante disse que iria “passar fogo” [SIC]. Alegou que tentou pedir ajuda, mas quando voltou, o criminoso já havia foragido com o celular da vítima. Informou que procedeu ao reconhecimento do autor do fato na delegacia, descrevendo as suas vestimentas como sendo uma camiseta gola polo rosa e uma bermuda branca. Disse que colocaram dois sujeitos para que a declarante e a vítima procedessem ao reconhecimento e que apontaram apenas o réu como autor do crime.

Não obstante não tenha sido inquirido em juízo, em razão da decretação de sua revelia, ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o acusado Emerson Leão Pereira Lobo declarou que:

(...) nega ter feito o assalto à vítima; que encontrou seu amigo Weslem (Zóio) na Av. dos Tarumans quando estava indo para a casa do seu tio para almoçar; que foi até o São Cristóvão buscar a bicicleta do Zóio e quando estavam voltando foram abordados pela polícia; que desconhece a vítima; que nunca a viu; que não estava armado; que não tem necessidade de roubar celular; que afirma que está tranjando uma camisa gola polo de cor rosa e um short branco (...) [SIC] [Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do acusado Emerson Leão Pereira Lobo, acostado aos autos às fls. 13/14]

Dessa forma, em que pese à negativa dos fatos pelo acusado, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Nesse passo, tenho que o depoimento da vítima, devidamente corroborado pelos demais elementos contidos nos autos, em especial o depoimento da testemunha ocular dos fatos, comprovam a autoria imputada ao réu na exordial acusatória.

Com efeito, verifica-se que a vítima foi firme em apontar o acusado como autor do delito, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo.

Por esse ângulo, verifica-se que na fase extrajudicial, a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado o como sendo autor do crime de roubo narrado na denúncia, conforme termo acostado aos autos às fls. 11/12.

Do mesmo modo, a vítima ratificou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o reconhecimento procedido na delegacia, quando de sua inquirição perante este juízo, oportunidade em que alegou que realizou ao reconhecimento fotográfico e pessoal na delegacia, oportunidade em que reconheceu ao acusado como sendo autor do delito.

Nesse ponto, anoto que, não obstante os judiciosos argumentos da defesa, entendo que o fato de a vítima ter dito, na data de seu depoimento em juízo, que não mais se recordava do rosto do autor do delito, não invalida o reconhecimento por ela procedido, isso porque os fatos ocorreram na data de 19/10/2016 e seu depoimento na fase judicial só foi acontecer em 10/06/2019, ou seja, já após o transcurso de lapso temporal superior há 02 (dois) anos do dia fatídico.

No entanto, a vítima deixou claro, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que no dia em que procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado não teve dúvida que seria ele o autor do crime, sendo importante ressaltar que tal reconhecimento ocorreu no mesmo dia em que o delito foi cometido.

Frisa-se, ainda, que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima foi ratificado pela testemunha Marileia, a qual confirmou que também procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado como autor do fato, na delegacia, tendo enfatizado se recordar, inclusive, que ele vestia uma camiseta gola polo de cor rosa e um short branco e também que ele usava uma bicicleta na ocasião, declaração que vai ao encontro daquilo que está registrado no termo de reconhecimento de fls. 11/12, em que a vítima Wanessa disse que “reconheceu pela cor da camiseta e short branco que estava vestindo, bem como a bicicleta que o acusado estava usando” [SIC].

Assim, considerando a versão coerente com a dinâmica dos fatos, apresentada pela vítima, que se harmoniza com as demais provas dos autos, em especial da testemunha que presenciou todo o ocorrido, não há razões para desacreditar nos depoimentos por elas prestados.

Ressalte-se que, conforme jurisprudência pátria, o depoimento da vítima é de grande importância em crime patrimonial, visto que esta só possui interesse em apontar o verdadeiro algoz e não terceiro que não lhe fez mal algum, porque não é a sua liberdade que está em jogo.

Desta forma, não há razões para não dar credibilidade ao reconhecimento procedido pela vítima, que demonstrou coerência em todas as oportunidades em que foi ouvida.

Importa consignar que, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa de autoria, conquanto condizente com o direito do réu à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e demais elementos contidos nos autos. Nesse sentido, orienta a jurisprudência dos Tribunais pátrio:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFIGO. PROVA ORAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. PENA PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. QUANTUM PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, QUANDO APRESENTADA DE MANEIRA FIRME E COERENTE, REVESTE-SE DE IMPORTANTE FORÇA PROBATÓRIA, MOTIVO PELO QUAL É APTA A EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, SOBRETUDO SE CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. 2. A NEGATIVA DE AUTORIA, CONQUANTO CONDIZENTE COM O DIREITO DO RÉU À AMPLA DEFESA, NÃO SERVE, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO, SE NÃO AMPARADA EM DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL NO CASO DOS AUTOS, POIS A TESE ACUSATÓRIA FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADA POR MEIO DA PROVA ORAL PRODUZIDA, ALIADA AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO COMO AUTOR DO DELITO PELA VÍTIMA. 3. O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO É MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO TRAZIDOS A JUÍZO, COMO OCORREU NA ESPÉCIE. 4. NÃO COMPETE AO MINISTÉRIO PÚBLICO DILIGENCIAR NO SENTIDO DE COMPROVAR O ÁLIBI SUSCITADO PELO RECORRENTE, MAS SIM À PRÓPRIA DEFESA, QUE DEVERIA ARCAR COM O ENCARGO PROBATÓRIO DESSA JUSTIFICATIVA, NOS MOLDES DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 5. A PENA PECUNIÁRIA DEVE SER REDIMENSIONADA PARA QUE GUARDE PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL, DE ACORDO COM PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTE TRIBUNAL. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20120310282408 DF 0027531-66.2012.8.07.0003, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/01/2014, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/01/2014 . Pág.: 139)

Quando a alegação da Defesa de inobservância das normas contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, conforme cediço, os requisitos insculpidos no dispositivo em comento, se não cumpridos, importam apenas em mera irregularidade, não anulando o processo ou o ato.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

Assim, ainda que o reconhecimento não tenha observado os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, o certo é que foi contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais são aptos a comprovar a autoria delitiva, o que afasta a ilegalidade suscitada.

Portanto, entendo estar o reconhecimento da vítima muito bem amparado por demais elementos contidos nos autos e não havendo nos autos quaisquer indícios que indiquem que a vítima quisesse incriminar pessoa inocente, não há motivos para desvalorizar suas declarações, muito menos o reconhecimento do réu como autor do delito por ela procedido.

Destarte, diante dos argumentos acima explanados, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao acusado.

De outra banda, com relação a elementar da grave ameaça, restou evidenciada pelos depoimentos judiciais, segundo os quais o acusado ameaçou disparar arma de fogo e, embora não tenha mostrado o artefato, insinuou que o portava.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de roubo e autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, conforme acima já fundamentado e escorado no princípio da livre convicção do juiz, motivado pela persuasão racional, entendo que o delito está caracterizado e a autoria imputada ao réu é induvidosa, de modo que é de rigor a procedência da presente ação penal. (...)”

A Defesa em suas razões, busca a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos V ou VI, do Código de Processo Penal.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento de pessoa, termo de qualificação (Id. 75850464), termo de declarações, termo de reconhecimento de objeto, termo de declarações (Id. 75850465), termo de compromisso e avaliação (Id. 75850466), termo de depoimento, relatório policial (Id. 75850467).

A autoria, da mesma forma restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva asseverou:

“(...)
QUE REFERENTE AO BOLETIM DE OCORRENCIA N. 2016.336122 AFIRMOU QUE NEGA TER FEITO O ASSALTO A VIITIMA; QUE ENCONTROU SEU AMIGO WESLEM (ZOIO) NA AV. DOS TARUMANS QUANDO ESTAVA INDO PARA A CASA DO SEU TIO PARA ALMOCAR; QUE FOI ATE O SÃO CRISTOVAO BUSCAR A BICICLETA DO ZOIO E QUANDO ESTAVAM VOLTANDO FORAM ABORDADOS PELA POLICIA; QUE DESCONHECE A VITIMA; QUE NUNCA A VIU; QUE NAO ESTAVA ARMADO; QUE NAO TEM NECESSIDADE DE ROUBAR CELULAR; QUE
AFIRMA QUE ESTA TRAJANDO UMA CAMISA GOLA POLO DE COR ROSA E UM SHORT BRANCO
; QUE NESTE ATO ESTA SENDO LIBERADO COM TODOS OS SEUS PERTENCES E SEM LESAO CORPORAL; (...)”

Registra-se, que em audiência de instrução, fora decretada a revelia do apelante, não sendo este ouvido em juízo.

A vítima Wanessa Silva Dias, em seu depoimento na fase inquisitiva asseverou:

“(...)
QUE NA DATA DE HOJE POR VOLTA DAS 12:00 ESTAVA VOLTANDO PARA O SEU SERVIÇO NO HORARIO DE ALMOÇO JUNTAMENTE COM SUA COLEGA DE TRABALHO (MARILEIA DO SANTOS CASSOL) QUANDO FORAM ABORDADAS POR UM RAPAZ QUE VESTIA UMA CAMISETA DE COR ROSA, GOLA POLO, E DE SHORT BRANCO, QUE ESTE ESTAVA EM UM BICICLETA QUANDO PAROU NA FRENTE DA VITIMA E PEDIU SEU CELULAR; QUE A VITIMA AINDA QUESTIONOU QUE NAO IRIA ENTREGAR O CELULAR; QUE O ACUSADO FALOU QUE IRIA "METER BALA" E LEVOU A MÃO NA CINTURA COMO SE FOSSE PEGAR ALGUMA ARMA; QUE NESTE MOMENTO A VITIMA ENTREGOU O APARELHO CELULAR PARA O ACUSADO QUE SAIU NA BICICLETA TOMANDO RUMO IGNORADO: QUE A AÇÃO DO ACUSADO FOI PRESENCIADA PELA TESTEMUNHA QUE ESTAVA JUNTO DA VITIMA (MARILEIA DO SANTOS CASSOL); QUE APOS O ACUSADO IR EMBORA, A VITIMA LIGOU PARA A POLICIA AVISANDO DO OCORRIDO; QUE APOS ALGUNS MINUTOS FOI INFORMADA DE QUE O ACUSADO HAVIA SIDO PRESO, POREM NAO FOI LOCALIZADO SEU APARELHO CELULAR; (...)”

Em juízo, a vítima Wanessa Silva Dias, informou que no momento do delito, esta estava retornando ao seu trabalho, pois havia ido almoçar com sua amiga, momento este que foram abordadas por um sujeito que lhe ordenou que entregasse o aparelho celular. Relatou que este ameaçou de “meter bala” caso a vítima não lhe entregasse o celular. Sustentou que ao chegar no seu serviço, ligou para autoridade policial, informando as características do sujeito, bem como as roupas que este estaria usando. Salientou que fez o reconhecimento do apelante em sede policial. Aduziu que o sujeito estava de bicicleta no momento da prática delitiva.

Insta consignar, que a vítima reconheceu o apelante na fase inquisitiva, conforme consta no termo de reconhecimento de pessoa de Id. 75850464 – fl. 7, sendo que em juízo, sustentou que reconheceu o mesmo na delegacia.

A testemunha Marileia Silva dos Santos, perante a autoridade policial, informou:

“(...) QUE no dia 19/10/2016 por volta das 13:00hs estava juntamente com a outra vítima WANESSA SILVA DIAS na rua das aroeiras esquina com avenida das sibipirunas momento em que o suspeito EMERSON LEAO PEREIRA LOBO já devidamente reconhecido pelas vítimas chegou de bicicleta, exigindo o celular da vítima WANESSA se não iria "meter bala" nela caso não lhe entregasse o aparelho celular; que a vítima foi saindo enquanto a WANESSA entregava o celular para o suspeito e ele terminou pedalando a bicicleta seguindo avenida das sibipirunas; que a vítima não teve nenhum pertence roubado pelo suspeito; (...)”

Em juízo, a testemunha
Marileia Silva dos Santos, asseverou que no dia dos fatos, estava na companhia da vítima voltando ao trabalho, momento em que foram abordadas por um sujeito que ordenou que lhe fosse entregue o aparelho celular da vítima. Relatou que a vítima recusou a entregar-lhe o celular ao assaltante, sendo que este disse que iria “passar fogo”. Aduziu que saiu correndo para pedir ajuda, mas ninguém quis ajudar, e quando retornou o sujeito já havia ido embora do local. Sustentou que procedeu com o reconhecimento do autor do delito na delegacia de policia e que o mesmo estava usando uma camisa polo, cor rosa e uma bermuda de cor branca. Alegou que, no momento do reconhecimento do autor do delito na delegacia, trouxeram dois sujeitos, com isso apontaram para o apelante.

A testemunha da Defesa, Weslem Ferreira Ricardo, perante a autoridade policial, alegou que:

“(...) QUE POR SER MENOR DE IDADE ESTA ACOMPNHADO DE SEU CURADOR, NA PRESENÇA DO QUAL PRESTA SUAS DECLARAÇÕES; QUE NA DATA DE HOJE ESTAVA COM SEU AMIGO LOBINHO QUE CONHECE DA RUA; QUE O CONVIDOU PARA IR ATÉ O SÃO CRISTOVÃO PARA PEGAR SUA BICICLETA; QUE AO VOLTAR DA CASA DA SUA VÓ, FORAM ABORDADOS PELA POLICIA SOB A ACUSAÇÃO DE QUE SEU AMIGO TER FEITO UM ASSALTO;

QUE NEÇA TER PARTICIPADO DO ASSALTO; E QUE SEU AMIGO TAMBÉM FALOU QUE NÃO ASSALTOU A VITIMA; QUE NÃO É USUÁRIO DE MACONHA, MAS QUE JÁ FOI APREENDIDO POR USO DE ENTORPECENTES; QUE NESTE ATO ESTÁ SENDO LIBERADO PARA SEU CURADOR SEM LESÕES CORPORAIS E COM TODOS OS SEUS PERTENCES; (...)”

A testemunha
da Defesa, Weslem Ferreira Ricardo, não fora ouvida em juízo.

Além disso, verifica-se que a vítima e a testemunha mencionaram as vestes que o indivíduo no momento do delito estaria vestindo, razão pelo qual, os policiais saíram em rondas pela região, obtendo êxito ao encontrar o apelante, que estaria trajando as roupas mencionada, ademais, em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, o apelante informa suas vestes, as quais, estão em consonância com o alegado pela vítima e pela testemunha.

Registra-se que, nos crimes desta natureza, a palavra da vítima tem total relevância, além do mais, a vítima Wanessa Silva Dias e a testemunha
Marileia Silva dos Santos, foram firmes ao relatarem em seus depoimentos em juízo que reconheceram o apelante na delegacia.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
nos crimes
contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições
, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)”

Neste seguimento, já decidiu este. E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO

–

SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ROUBO CIRCUNSTANCIADO ART. 157, §2º-A, INC. I, DO CP –

INSURGÊNCIA

DEFENSIVA–

DECOTE

DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –

INVIABILIDADE –

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO

BÉLICO PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 01 DO TJMT –

PALAVRA DA VÍTIMA

E POSTERIOR RECONHECIMENTO – CONFISSÃO DO ACUSADO – COMPROVAÇÃO DO USO DA ARMA – COTEJO HARMÔNICO – AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA–

APLICABILIDADE –

CONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO

PLENÁRIO DO STF HC 93.815 –

APLICAÇÃO DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA –

LIBERDADE PROVISÓRIA –

INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – PRECEDENTES STF [HC 89824] – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.”

Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação.

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova.” (Enunciado 01 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do TJMT).

“Este Supremo Tribunal Federal sempre reputou válida a fixação da circunstância agravante da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida” (STF, HC 93.969/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.06.2008, p. 770);

“(...)não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. “Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008). (N.U 0003249-86.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) (g.n)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – SUBSIDIARIAMENTE A APLICAÇÃO DO BROCADRO IN DUBIO PRO REO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO – 2. APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim,
como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. 2. Apelo desprovido. (N.U 0022834-63.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (g.n)”

Dessa forma, em análise ao caso vertente, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável a prática do delito pelo apelante.

Por oportuno, sabe-se que nos crimes desta natureza, por não raras vezes serem cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o acervo probatório produzido nos autos, reveste-se de especial relevância e é passível de fundamentar a sentença condenatória.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
/03/
2017, DJe 17/03/2017).”

Além disso, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que a vítima e a testemunha tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Desta forma, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
interposto em favor de
Emerson Leão Pereira Lobo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021